Tribunal: TJSP
Processo: 1060435-48.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Sentença que declarou a abusividade da cobrança – Insurgência da ré – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Sentença que declarou a abusividade da cobrança – Insurgência da ré – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia por meio de laudo de vistoria elaborado pela instituição financeira – RECURSO DA RÉ PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" e de "Garantia Mecânica" – Contratação por meio de instrumento apartado e orçamentos prévios que evidenciam a inexistência de venda casada – Validade das cobranças – RECURSO DA RÉ PROVIDO E NÃO PROVIDO DO AUTOR, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Tarifa de registro do contrato – É lícita a cobrança pelo registro contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Seguro prestamista – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, nessa parte.

JUROS APLICADOS SOBRE AS QUANTIAS A SEREM RESTITUÍDAS – Insurgência da ré – Alegação de que juros legais de mora não se confundem com juros remuneratórios contratados, incidentes apenas e tão-somente no contrato e não sobre quantias a serem restituídas ao autor – Recurso prejudicado – Ante ao reconhecimento da legalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de "Cap Parc Premiável" não mais persiste o comando judicial impugnado – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO NESTE ASPECTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1060435-48.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante/apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado/apelante ACRISANTO
JOSE TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Na parte conhecida, deram provimento ao recurso da ré e
parcial provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
Voto no 27.268
Apelação Cível no 1060435-48.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Apelante/Apelado:
B
V
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Apelado/Apelante: Acrisanto Jose Tavares
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Eduardo de Souza
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cobrança de tarifa de
avaliação de bem – Sentença que declarou a abusividade da
cobrança – Insurgência da ré – Cabimento – É lícita a
cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha
sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido
à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a
prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia
por meio de laudo de vistoria elaborado pela instituição
financeira – RECURSO DA RÉ PROVIDO NESSA
PARTE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Cobrança de “Cap. Parc.
Premiável” e de “Garantia Mecânica” Contratação por
meio de instrumento apartado e orçamentos prévios que
evidenciam a inexistência de venda casada Validade das
cobranças
RECURSO DA RÉ PROVIDO E NÃO
PROVIDO DO AUTOR, nessa parte.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Tarifa de registro do
contrato É lícita a cobrança pelo registro contrato, desde
que o serviço tenha sido efetivamente prestado Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP)
Hipótese em que
restou demonstrada a prestação do serviço de registro do
contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Seguro prestamista O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em
que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o
autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que
não a indicada pela instituição financeira ré Restituição de
forma simples dos valores cobrados indevidamente

RECURSO DO AUTOR PROVIDO, nessa parte.
JUROS APLICADOS SOBRE AS QUANTIAS A SEREM
RESTITUÍDAS Insurgência da ré Alegação de que juros
legais de mora não se confundem com juros remuneratórios
contratados, incidentes apenas e tão-somente no contrato e
não sobre quantias a serem restituídas ao autor Recurso
prejudicado Ante ao reconhecimento da legalidade da
cobrança das tarifas de avaliação de bem e de “Cap Parc
Premiável” não mais persiste o comando judicial
impugnado RECURSO DA RÉ PREJUDICADO NESTE
ASPECTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de nulidade de
clausula contratual c.c repetição do indébito”, proposta por ACRISANTO
JOSE
TAVARES
contra
BV
FINANCEIRA
S.A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação de
bem e de “Cap Parc Premiável” e condenar a ré a restituir os respectivos
valores, sob a forma simples, acrescidos de correção monetária desde a
celebração do contrato, considerando-se os reflexos da taxa de juros nelas
previstas, dado que incidiram também sobre estes valores. Por fim, em
razão da sucumbência na maior parte dos pedidos, condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, por equidade, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
concessão da gratuidade judiciária ao requerente (fls. 97/100).
Recorrem ambas as partes.
Por primeiro, recorre a requerida BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Aduz a legalidade das
tarifas cobradas, sobretudo aquela referente à avaliação do bem dado em
garantia e “Cap Parc Premiável”. Alega que restou demonstrado nos autos a
efetiva avaliação do bem dado em garantia por meio de laudo de vistoria.
Afirma que o título de capitalização parcela premiável foi expressamente
contratado pelo autor, inclusive em instrumento apartado. Insurge-se,
subsidiariamente, caso mantido o r. julgado, contra a incidência de juros
remuneratórios ajustados entre as partes sobre o valor a ser restituído ao
autor. Sustenta que os juros contratuais não se confundem com os juros de
mora. Busca a reforma da r. sentença para que os pedidos contidos na
petição inicial sejam julgados improcedentes (fls. 104/114).
De outro lado, apela o autor ACRISANTO JOSE
TAVARES. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a
autorizar a revisão de cláusulas contratuais abusivas. Aduz ser ilegal a
cobrança de tarifas de registro de contrato; garantia mecânica e seguro
prestamista de acordo com os recursos repetitivos que versou sobre esta
temática no C. STJ. Pugna pela reforma do julgado com consequente
inversão dos ônus da sucumbência, bem assim fixação de verba honorária
sucumbencial em valor condizente com o disposto no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil (fls. 119/130).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 135/140 e
142/149).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
PASSO A VOTAR
Cuida-se de “ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c repetição do indébito”, proposta por ACRISANTO JOSE
TAVARES contra BV FINANCEIRA S.A.
Pretende o autor a revisão dos juros remuneratórios e a
exclusão dos valores cobrados a título de tarifas bancárias no contrato de
financiamento celebrado entre as partes para aquisição do veículo
RENAULT SANDERO, cor preta, ano 2010/2011, placa HMW 6856, a ser
pago em 48 parcelas mensais no valor de R$498,00, com juros mensais de
1,75% e anuais de 23,09%, com CET de 39,62% a.A.
Com efeito, tem-se que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Quanto à possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais, a evolução do Direito Civil importou na relativização do princípio
do pacta sunt servanda com a mitigação da autonomia da vontade em
função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio contratual (art. 478 e
480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato (art. 421, CC).
Assim, patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado dessa Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta
sunt servanda”. Legítimo o exame da legalidade das
cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula
297
do
STJ).
Adesividade.
Hipervulnerabilidade do consumidor temperada por
sistemática
de
cláusulas
principiológicas
de
equilíbrio e equidade. Adesão que em si mesma não é
antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o
contrato fora livremente pactuado, observada a
autonomia da vontade, bem como as referências ao
princípio do “pacta sunt servanda”, ao ato jurídico
perfeito e à força vinculante do negócio firmado não
desautorizam a revisão contratual na forma em que
pleiteada" (Apelação no 0083881-94.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Rômolo Russo, 11a Câmara de Direito Privado, j.
24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o fato de ser possível a revisão de cláusulas
abusivas não significa, por si só, que a avença celebrada entre as partes
esteja eivada de ilegalidades.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso da ré, na parte conhecida, comporta provimento ao passo que o do
autor comporta parcial provimento.
Com efeito, no que diz respeito à cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$120,03), cumpre observar o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos.
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)"
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, há nos autos documento do veículo a
demonstrar a efetiva prestação do serviço relativo ao registro do bem
financiado nos órgãos de trânsito, motivo pelo qual impõe-se a manutenção
da cobrança de referida tarifa (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
No que tange à tarifa de avaliação de bem, razão não
assiste ao autor apelante.
É que, a licitude da cobrança de tarifa de avaliação do
bem dado em garantia também está condicionada à efetiva prestação do
serviço, o que se vislumbra na hipótese em exame (fls. 88).
Realmente, há nos autos laudo de vistoria assinado que
é capaz de demonstrar a efetiva avaliação do veículo dado em garantia à
instituição financeira, sendo de rigor a manutenção de tal cobrança
(R$435,00).
Outrossim no caso em exame, mostra-se abusiva a
cobrança de seguro de proteção financeira pela empresa requerida
(R$979,00).
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida
(fls. 86/91).
Ora, à toda evidência, o requerente somente poderia
aderir ao seguro indicado pela ré, não lhe sendo facultada a escolha de
outra seguradora.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou
que a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois
não permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela
previamente indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado
julgado:
"(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido observado,
desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual
não assegura liberdade na escolha do outro contratante
(a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte
tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pela ré, no valor de R$ 979,00 (fls. 22),
que deve ser restituído ao autor de forma simples, eis que não evidenciada
má-fé da ré na cobrança, sendo acrescidos de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação,
permitida a compensação com valores eventualmente ainda devidos pelo
autor.
Por outro lado, inexiste qualquer ilegalidade na cobrança
da tarifa de “Cap Parc Premiável”, no valor de R$156,55, uma vez que o
autor expressamente anuiu com a aquisição do produto (fls. 86/91). Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
observa-se que a ré apresentou instrumento apartado denominado “Termo
de Adesão
Título de Capitalização” o qual se encontra assinado pelo
autor, hipótese que afasta a ocorrência de venda casada (fls. 90).
Portanto, estando comprovada a adesão voluntária a tal
serviço acessório, mostra-se válida a cobrança de “Cap Parc Premiável”.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária"
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Mesma conclusão aplica-se em relação à adesão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
autor à denominada “garantia mecânica” (fls. 91), também formalizada por
meio de instrumento individual devidamente assinado, com prêmio único no
valor de R$ 809,00, sem carência ou franquia, visando à cobertura de
eventuais danos no motor e no câmbio do veículo financiado.
Ressalta-se,
neste
aspecto,
que
a
seguradora
contratada não pertence ao mesmo grupo econômico da financeira ré e,
portanto, não se observa qualquer ilegalidade, ocorrência de venda casada
ou excesso na cobrança questionada.
Neste sentido, seguem precedentes desta C. Câmara:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem.
Serviços efetivamente prestados. Valores não abusivos.
Cobranças
que
devem
ser
mantidas.
Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 2.
Seguro Prestamista. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. 4.
Contratação de título de capitalização. Parcela premiável.
Contrato também realizado à parte e sobre cuja adesão
não se pode falar em venda casada. Produto financeiro
adquirido espontaneamente pelo consumidor e que não
pode ser considerado abusivo. 5. Garantia Mecânica.
Contratação feita livremente, visando à proteção da
própria parte e passou a ser desde logo usufruída. Ação
improcedente. Recurso provido para esse fim" (Apelação
Cível no 1005759-29.2017.8.26.0099, Rel. Des. Gilberto
dos Santos, j. 04/07/2019).
"AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência, que
declarou a nulidade das cláusulas referentes ao seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1060435-48.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 27.268
garantia mecânica e capitalização parcela premiável

Irresignação da requerida
Não demonstrada a
abusividade das tarifas de seguro e título de capitalização
Contratação por meio de instrumento apartado que
evidencia a inexistência de venda casada
Sentença
reformada
Recurso provido" (Apelação Cível no
1016007-83.2019.8.26.0002, Rel. Marco Fábio Morsello, j.
11.09.2019).
Neste cenário, considerando-se devidas as tarifas de
avaliação de bem e de “Cap Parc Premiável”, não mais prevalece o capítulo
decisório recorrido que determinou a devolução dos respectivos valores
mediante aplicação de juros remuneratórios contratados. Por consequência,
o recurso da ré neste aspecto, restou prejudicado.
Por fim, no que tange à condenação do autor, com
exclusividade às verbas de sucumbência, de rigor a manutenção do r.
julgado recorrido, vez que o autor sucumbiu na maior parte dos pedidos -
afastamento da ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, tarifas de
avaliação de bem, registro de contrato, cap parc premiável e garantia
mecânica - , observada a concessão da gratuidade judiciária ao requerente
(fls. 18).
Com relação à verba honorária em si, razoável a fixação
em R$ 1.000,00, diante de pequena complexidade envolvida na causa,
tempo despendido para a solução da demanda, bem assim trabalho
desenvolvido pelo advogado da parte adversa (art. 85, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, na parte conhecida, dou
provimento ao recurso da ré e parcial provimento ao recurso do autor.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator